Tribunal: STF
Processo: ARE 1421728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT. AUTORA QUE SEQUER CHEGOU A INTEGRAR O QUADRO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR RAZÕES DIVERSAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a concessão da aposentadoria da demandante ter sido na vigência da Lei Orgânica do Município de Pau dos Ferros, o que, em tese, configuraria a competência do ente público para figurar no polo passivo da demanda, a admissão da autora junto ao município se deu em 01/02/1988. 2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, passou a se exigir aprovação em Concurso Público para ingresso no serviço público, reconhecendo-se a estabilidade dos servidores admitidos sem concurso público que se encontravam em exercício há pelo menos cinco anos continuados antes da promulgação da Carta Magna, por força do art. 19 do ADCT. 3. Logo, haja vista o vínculo da autora/apelante junto ao município demandado ter se dado em 01/02/1988, não teve a sua estabilidade deferida, a partir do que depreende-se do texto constitucional explanado, nem muito menos chegou a integrar o quadro de servidores da Administração Municipal. 4. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e §§ 3º, 4º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente